Tribunal: TJDFT
Processo: 0743105-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pela eminente juíza da causa principal, a agravante regularizara sua representação processual naqueles autos[1], constituindo como sua patrona a Dr.a Danielle Nascimento – OAB/PR 40.033. Diante do havido, de forma a ser ultimado o trânsito do agravo interno que manejara em face do provimento unipessoal[2] que negara conhecimento ao agravo de instrumento que aviara, por reputá-lo intempestivo, conforme o procedimento legalmente alinhado, proceda a Secretaria ao cadastro da aludida patrona nos assentamentos processuais, e, após, perfectibilizada a diligência, insira o recurso em pauta virtual de julgamento, de molde a ser ultimado o julgamento do recurso alinhado. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24597494 [2] - Decisão monocrática, ID 20124684.